Tribunal: TJMT
Processo: 1029855-24.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL GRAVADO COM HIPOTECA EM CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR HIPOTECÁRIO – RESSALVA AO DIREITO DE PREFERÊNCIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade estabelecida no art. 69 do Decreto Lei 167/67 para que seja penhorado o imóvel dado em hipoteca em Cédula de Crédito Rural, devendo ser observado o direito de preferência e a prévia intimação do credor hipotecário.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029855-24.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MELINA FELIX RIBEIRO - CPF: 228.172.618-52 (ADVOGADO), HELIX SEMENTES E MUDAS LTDA - CNPJ: 04.365.017/0001-01 (AGRAVANTE), IEDA MARIA PANDO ALVES - CPF: 123.288.568-10 (ADVOGADO), GECI MACIEL COSTA - CPF: 663.825.720-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– PENHORA DE IMÓVEL GRAVADO COM HIPOTECA
EM CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR
HIPOTECÁRIO
– RESSALVA AO DIREITO DE PREFERÊNCIA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Admite-se

a
relativização d
a regra de impenhorabilidade estabelecida no art. 69
do
Decreto Lei 167/67
para que seja penhorado o imóvel dado em hipoteca em Cédula de Crédito Rural, devendo ser observa
do o direito de preferência
e a prévia intimação
do credor hipotecário.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1029855-24.2023.8.11.0000 de decisão da3a Vara Cível da Comarca de Sinop que, em Execução de Título Extrajudicial, determinou a
desconstituição/cancelamento da penhora que recaiu sobre os bens imóveis.

O agravante alega que não há impedimento para a penhora de bem, objeto de hipoteca, desde que o credor hipotecário seja intimado antes da praça, conforme inciso I, do art. 799, e inciso V do art. 889, ambos do Código de Processo Civil.

Diz que não foram analisados os demais pedidos formulados
no que se refere a expedição da certidão do Art. 828 do CPC, bem como, pesquisa de bens e renda penhoráveis, e ainda, inclusão de restrição em nome da executada, via sistemas conveniados do Juízo, até mesmo por conta de a exequente ter recolhido as custas devidas para acesso do Juízo aos sistemas e expedição da certidão em questão
.

A
ntecipação da tutela recursal
indeferida (Id.
195401179
).

Sem contraminuta.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante se insurge contra o
decisum
que determinou a
desconstituição/cancelamento da penhora que recaiu sobre os bens imóveis
, proferido nos seguintes termos:

Item I - A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, como regra geral, é inadmissível a consumação da penhora de bem, que contém a averbação do ônus da hipoteca à margem da matrícula por força da celebração de cédula de crédito rural, e que, esta regra de impenhorabilidade não é absoluta e pode ser relativizada nos casos de: a) crédito de natureza alimentar ou trabalhista; b) de execução fiscal; c) após a vigência do contrato de financiamento; d) quando houver anuência do credor; e) quando ausente risco de esvaziamento da garantia, tendo em vista o valor do bem ou a preferência do crédito cedular [cf.: STJ,
AgInt
no REsp n.o 1.609.931/SC, 4.a Turma, Rel.: Min. Maria Isabel Gallotti, j. em 13/2/2023].

Na hipótese concreta, não existem evidências concretas que demonstrem a configuração das situações excepcionais que poderiam justificar a manutenção da ordem judicial de penhora sobre os bens imóveis, objeto das matrículas n.o 220 e 707 do Cartório de Registro de Imóveis de Herval/RS. Por conseguinte, diante deste cenário,
Determino
a desconstituição/cancelamento da penhora que recaiu sobre os bens imóveis. Indefiro, também, nesta quadra processual, o pedido, que objetiva a realização do
aditamento do termo de penhora e a realização da penhora sobre os direitos que a executada possui sobre os bens imóveis. Acontece que, embora possível a efetivação da penhora sobre direitos, há necessidade, para a
perfectibilização
da penhora nestes casos, de que subsistam evidências que demonstrem a efetiva existência do direito. No caso concreto, não existe prova alguma deste fato. Há somente a notícia acerca da existência da garantia hipotecária existente sobre os bens; todavia, não é possível ter acesso ao teor dos contratos bancários e, portanto, não se tem conhecimento a respeito da quantificação das dívidas, se houve pagamento, parcial ou total, e se foi ajuizado processo executivo, pelo credor hipotecário, com a finalidade de excutir os bens. Na verdade, não existe informação mínima sobre se há, de fato, algum direito, de titularidade da devedora, sobre estes bens.
(Id 135846939 dos autos em primeiro grau)

O art. 69 do Decreto-Lei 167/67
prevê

a impenhorabilidade do imóvel dado em hipoteca em Cédula de Crédito Rural.
Todavia, o
entendimento do STJ é de
relativização dessa regra nos seguintes casos: “
a) em face de execução fiscal; b) após a vigência do contrato de financiamento; c) quando houver anuência do credor; ou d) quando ausente risco de esvaziamento da garantia, tendo em vista o valor do bem ou a preferência do crédito cedular
.
” (
AgInt
no REsp n. 1.609.931/SC
).

Nesse mesmo sentido, os
arts
. 797
, parágrafo único, 799, I
, 889, V
,
e 908, todos do CPC, estabelece
m
as regras a serem observadas para que seja ressalvado o direito de preferência em casos como este.

Desse modo,
neste caso
não há que
subsistir
a impenhorabilidade do imóvel
, contudo, o credor hipotecário deverá ser
intimado para prestar informações sobre seu crédito e
, querendo,
exercer o seu direito de preferência.

A propósito
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA – BEM IMÓVEL GRAVADO COM HIPOTECA – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE DO ARTIGO 69 DO DECRETO LEI No 167/67 – PENDÊNCIA DE HIPOTECA EM RELAÇÃO AO IMÓVEL PENHORADO NÃO POSSUI O CONDÃO DE TORNÁ-LO IMPENHORÁVEL – POSSÍVEL DETERMINAR A INTIMAÇÃO DO CREDOR HIPOTECÁRIO NOS TERMOS DO VIGENTE CPC/2015 – RESGUARDADO O DIREITO DE PREFERÊNCIA DO CREDOR HIPOTECÁRIO – VALOR APURADO NA ALIENAÇÃO DO BEM QUE DEVE SER PREFERENCIALMENTE DESTINADO AO CREDOR QUE POSSUI A HIPOTECA CEDULAR – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Não obstante a previsão de impenhorabilidade de bem objeto de hipoteca constituída por cédula de crédito rural contida no artigo 69 do Decreto-Lei no 167/67, a jurisprudência tem entendido pela mitigação da disposição em determinadas situações, como dívida fiscal, trabalhista, alimentar, quando houve anuência do credor ou, ainda, quando a situação não causar risco de esvaziamento à garantia. A pendência de hipoteca em relação ao imóvel penhorado não possui o condão de torná-lo impenhorável. Na hipótese de a penhora recair sobre bem hipotecado, cumpre se determinar a intimação do credor hipotecário nos termos da norma processual. No caso, há possibilidade de gravar o bem imóvel hipotecado com a penhora, resguardado o direito de preferência do credor hipotecário, consignando que o valor apurado na alienação do bem seja preferencialmente destinado ao credor que possui a hipoteca cedular, sendo que
eventuais valores remanescentes poderão ser direcionados à parte exequente agravante.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1001093-61.2024.8.11.0000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 03/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/04/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DE IMÓVEL GRAVADO DE HIPOTECA – POSSIBILIDADE - ART. 799, I, DO CPC – PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR – DIREITO DE PREFERÊNCIA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não obstante a norma insculpida no art. 69 do Decreto Lei 167/67, o CPC/15 possibilita que a penhora recaia sobre bem gravado por hipoteca, ressalvando, todavia, o direito de preferência do hipotecário (art. 799 do CPC/15).

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1004144-80.2024.8.11.0000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 24/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2024)

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE
TITULO
EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE PENHORA – IMÓVEL OFERECIDO EM HIPOTECA PARA GARANTIA DE CRÉDITO RURAL – ART. 69 DO DECRETO-LEI 167/67 - IMPENHORABILIDADE RELATIVA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade conferida pelo art. 69 do Decreto-lei n. 167/67 ao bem dado em garantia na cédula de crédito rural não é absoluta, podendo ser relativizada na hipótese de vencimento da dívida.

(TJ-MT 10081933820228110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/08/2022)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para
reformar
a decisão agravada e permitir a penhora
dos imóveis
objeto das matrículas n. 220 e 707 do Cartório de Registro de Imóveis de Herval/RS
, com a ressalva ao direito de preferência dos credores hipotecários
, que deverão ser previamente intimados.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024